Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-80.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017726-80.2020.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA MENDONCA PIRES - CPF: 550.170.371-87 (APELANTE), DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (ADVOGADO), JOYCE ROMERA ALBERTONI - CPF: 020.925.031-38 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA - NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIA MENDONÇA PIRES
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n.º 1017726-80.2020, ajuizada em face de
COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADO BIG MASTER
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita, a teor do que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

A apelante narra que foi vítima de situação vexatória no estacionamento do estabelecimento comercial da requerida, ora apelada, cometida por seus funcionários que, de forma truculenta, abordaram ela e sua amiga acusando-as de furto de produtos (duas bacias plásticas e um peixe).

Acrescenta que os seguranças acionaram a polícia militar, que as conduziu para delegacia, ficando reclusas por várias horas, sem que houvesse qualquer irregularidade constatada pela autoridade policial.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, ficou suficientemente demonstrado o ato ilícito praticado pela requerida, ora apelada, razão pela qual faz jus à indenização por danos morais.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 156439403.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante insiste que restou demonstrada a ilicitude praticada pelos prepostos da empresa apelada, razão pela qual faria juz à indenização pelos danos morais experimentados.

Sem razão a apelante.

Isso porque, da análise minuciosa dos documentos colacionados aos autos (boletim de ocorrência, depoimento pessoal da autora e testemunha), não restou demonstrado, mesmo que minimamente, a ação truculenta, vexatória cometida pelos seguranças da requerida que a apelante insiste em alegar.

Ora, deveria a autora produzir provas contundentes do ato ilícito cometido pelo preposto da requerida capazes de contrapor as declarações prestadas pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência, assim como o depoimento da testemunha da requerida.

Ou seja, deveria a requerente ora apelante apresentar documentos/testemunhas que pudessem ratificar a ação truculenta/vexatória cometida pelos prepostos da requerida, o que não ocorreu, pelo contrário, se limitou a fazer afirmações hipotéticas de que passou por constrangimento ilegal.

Por outro lado, pelos documentos colacionados aos autos pela própria autora (boletim de ocorrência, etc.), somados ao depoimento da testemunha da empresa, resta nítido que a conduta praticada pelos seguranças da requerida, diga-se de passagem, sem fins vexatórios e/ou ilícitos, não passou de procedimento padrão adotado com todos suspeitos de furtos em seu estabelecimento.

E, para que dúvidas não remanesçam, trago excerto das declarações prestadas pela testemunha “Sr. Wyllian Laionel de Oliveira – segurança de patrimônio” (id. 156439396):

- Eu estava na frente do caixa, quando percebi elas passando um carrinho de compra no caixa e outro atrás sem registrar o pagamento;

- No carrinho que não foi registrado o pagamento havia umas bacias de plástico e um peixe congelado;

- A operadora de caixa não percebeu a situação, elas saíram sem pagar o segundo carrinho, daí acompanhei elas no estacionamento, na hora que estava chegando próximo delas na motocicleta, elas aceleraram o passo, querendo se evadir do local;

- Aí eu falei, escuta, ei, a senhora esqueceu de passar o peixe e as duas bacias, momento em que ela jogou no chão e falou que não iria mais levar e queria se evadir do local;

- Fiquei em frente a moto dela e liguei para o 190.

Com efeito, evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA EM SUPERMERCADO – CONSTRANGIMENTO AO TER QUE TROCAR DE CAIXA – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ATO ILÍCITO – ART. 373, I, CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC,
cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, que tenha sido constrangida pelo preposto da apelada a trocar de caixa, de maneira truculenta ou arbitrária.
(N.U 0058137-44.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)
”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC).
Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte requerida em grau recursal, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023